Tribunal: TJMT
Processo: 1001902-55.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001902-55.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[OSCALINO DE MELO - CPF: 045.811.301-82 (AGRAVANTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), MARCIA SALETE MORESCO - CPF: 000.480.849-56 (AGRAVADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – POSSE – ESBULHO E SUA DATA – PERDA DA POSSE – ELEMENTOS NÃO DEMONSTRADOS – CONTRATO DE COMODATO VERBAL – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da demanda possessória, necessário se faz a demonstração da presença dos requisitos necessários: sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho e a perda da posse –
ex vi
da regrado art. 561 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
OSCALINO DE MELO
– Id-167524688, contra julgamento monocrático que negou provimento ao recurso de apelação cível n. 1001902-55.2018.8.11.0002 proposto em face de
MÁRCIA SALETE MORESCO.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda do recurso de apelação cível.

Ao final, pugnam pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar o julgamento recorrido.

A parte Agravada, regularmente intimada, apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese pugna pelo desprovimento do recurso – Id-170422211.

É o relatório.

Cuiabá/MT 02 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023